Tribunal: TJES
Processo: 5002173-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-34.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CABIMENTO.
TEMA 1.002 STF
. PRECEDENTE VINCULANTE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO
.

1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público, inclusive àquele que pertence, se é parte vencedora na lide ajuizada, por entendimento consonante com o Tema 1.002 examinado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

2. Assim, é de ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de 11% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

3.
E
m reexame da matéria (art. 1.030, II, do CPC),
realizar o juízo
negativo
de retratação e

manter o v. acórdão recorrido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, exercer o juízo negativo de retratação para manter o v. acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002173-34.2021.8.08.0047

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se
de
r
ecurso
extraordinário
interposto pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

encaminhado
para este Ór
g
ão fracionário
pelo
E
minente Vice-Presidente desta Corte, para
que

seja examinada a pertinência
do
juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do
C.
Sup
remo Tribunal Federal
.

Conforme
o
a
córdão
acostado no ID 4524362
, este colendo órgão fracionário
entendeu,
em resumo,
que
“
O plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão (AR 1937 AgR). As Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra”.

Inconformad
o
,
o Estado do Espírito Santo

interpôs o
recurso extraordinário
(
ID 4958978
)
,
reiterando o
não
cabimento dos honorários
.

Decisão do Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte no ID 6555411, exercendo o juízo de admissibilidade e encaminhando os autos para que seja examinada a pertinência do juízo de retratação.

Entendo que não deve ser exercido o juízo de retratação.

Isso porque, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso I
II,
do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ORIGINÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA ASSENTA SER CABÍVEL
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. DESTINAÇÃO DE VALORES exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
– OMISSÃO CONSTATADA – AJUSTE DEVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08004548820218120037 Itaporã, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. MÁQUINA DE TOSSE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...].
4. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
(TJ-DF 07151932220228070018 1744556, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Apelação Cível. Execução Fiscal. ITD. Exceção de pré-executividade. Não cabimento da sucessão processual pelo espólio, porquanto o falecimento do contribuinte ocorreu antes da citação válida. Vedada a emenda à certidão de dívida ativa que importe em modificação do sujeito passivo. Súmula 392 do STJ. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou as seguintes teses: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Precedente vinculante, nos termos do art. 927, I, CPC.
Superação da tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, dos entendimentos consolidados nas súmulas 421 do STJ e 80 deste Tribunal. Sentença que não merece reforma. Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00339683920098190054 202300156387, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/08/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/08/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. EFICÁCIA SUPERIOR. ALTERNATIVA DO SUS. ADEQUAÇÃO. CUSTO-EFETIVIDADE. OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS.
[...].

7. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública da União quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, de acordo com o decidido no Tema nº 1.002/STF
. (TRF-4 - AC: 50007625420214047110 RS, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 23/08/2023, SEXTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE (CIRURGIA).
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEU FAVOR E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PREVÊ ART. 85, § 3º DO CPC. ACOLHIMENTO EM PARTE. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º DO CPC).
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50388909120228240038, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

A
ssim, superada
a tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, do entendimento consolidado na súmula 421 do STJ,
fundamento adotado anteriormente
pela maioria do órgão colegiado
,
entendo que deve ser mantida a conclusão no v. acórdão objurgado.

Pelo exposto, exerço o
juízo
negativo
de retratação
para
manter inalterada
a conclusão do julgamento ao mencionado vinculante jurisprudencial e
ratificar
a condenação em honorários advocatícios devida pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública.

Após a publicação da presente decisão colegiada, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Egrégio TJES para as providências necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.